Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-60.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015308-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Compra e Venda, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA MARTINS - CPF: 340.474.251-68 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELADO), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - CPF: 054.244.878-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. SEGURO. COBRANÇA. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DO DIREITO DE PERCEBIMENTO. OUTRA PATOLOGIA DESCOBERTA NO CURSO DO PROCESSO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. EVENTUAL INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO EM AUTOS APROPRIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1- Se a causa de pedir se relaciona a outras patologias, certamente que a questão referente ao câncer deve ser objeto de outra demanda, e isso será melhor para eventual direito da autora, pois a questão estará melhor solidificada, a considerar que, neste momento, como concluiu o perito sobre o câncer, “
Não é possível a atribuir invalidez permanente a este achado de exame complementar
”.

2- O seguro é devido apenas em caso de invalidez para o trabalho, de maneira que a negativa, referente a fibromialgia, entesopatia de tornozelo e doença degenerativa de coluna cervical e lombar, foi baseada em exercício regular do direito da seguradora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015308-60.2017.8.11.0041

APELANTE: SUELI APARECIDA MARTINS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELI APARECIDA MARTINS
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE COBRANÇA n. 1015308-60.2017.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
, em que se julgou improcedente os pedidos (id. 142232979).

Aduz a apelante que “
não ocorreu até o presente momento a confirmação definitiva da Metástase ou da existência ou não do tumor cancerígeno maligno, mas ainda assim, foi o feito sentenciado como
”.

Questiona como poderia “
produzir tal prova se todos os exames definitivos ainda não foram efetivados
”.

Sustenta que “
O Atestado Médico constante dos autos é bastante claro a respeito, e esta sim, está em tratamento oncológico, e assim, a dúvida e o direito lhe pertencem, devendo os autos serem devolvido ao 1º grau, para que se aguarde o resultado dos exames finais
”.

Afirma que, “
caso esta egrégia assim entenda, que se converta este julgamento em diligencia pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e que V. Exª, Desembargador(a) Relator(a) adie o julgamento do feito para produção de prova necessária para a prestação correta da tutela processual, com a oitiva da Dra. CRISTIANE PAGNUSSAT CECHETTI, e a juntada dos exames complementares que confirmariam ou descartariam a metástase (pois já existe a conformação de evolução de BIRADS2 para BIRADS4), em conformidade com o art. 938 da Lei 13.105/2015
”.

Em suma, requer “
a) Seja o feito convertido diligencia, para que seja efetuada a oitiva da Dra CRISTIANE PAGNUSSAT CECHETTI, pois esta poderá esclarecer a situação médica oncológica da Apelante; b) A declaração de nulidade da sentença proferida, pois é jurisprudencialmente comprovado que a Apelante possui o direito a espera de seus exames definitivos e portanto, merece o aguardo do mesmo, devendo serem impostos à clínica e médicos a urgência necessária para o bom andamento do feito, em conformidade com o art. 378 da Lei 13.1.05/2015; c) Que esta declaração seja decidida pelo modo monocrático, em conformidade com o art. 932, IV, c e art. 1.011, I da Lei 13.105/2015; d) Em caso de não monocrático, seja o julgamento marcado para a data mais urgente possível; e) A Condenação da Apelada nas custas processuais e honorários sucumbenciais; e f) O retorno imediato dos autos para o primeiro grau, para que se dê a celeridade necessária para o regular andamento do feito, com vistas à juntada dos exames complementares, que apenas o puderam ser efetuados no momento presente
” (id. 142232981).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 142232993).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELI APARECIDA MARTINS
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE COBRANÇA n. 1015308-60.2017.8.11.0041, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
, em que se julgou improcedente os pedidos (id. 142232979).

O pleito inicial é de indenização por invalidez total e permanente, nos termos da cláusula 5.2 do Seguro Habitacional em Apólices de Mercado, id. 142232750, realizado entre as partes, em que “
Garante ao Beneficiário indicado nas Condições Gerais, o recebimento integral no Limite Máximo de Garantia contratado para esta Cobertura, em caso de invalidez total e permanente, causada por doença ou acidente ocorrida posteriormente à assinatura do contrato, comprovada através de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível e permanente, o exercício de sua atividade laborativa principal, observadas as demais cláusulas das Condições Gerais e Particulares do seguro
”.

Conforme perícia realizada judicialmente, a apelante “
apresenta histórico de dor no corpo, fibromialgia, entesopatia de tornozelo e doença degenerativa de coluna cervical e lombar
” (id. 142232900).

Realizado o pedido administrativo para recebimento do seguro, o pleito foi negado, ao fundamento de que “
o evento ocorrido não se enquadra nas Condições Gerais do Seguro contratado
”. Em suma, entendeu-se que a apelante não tinha invalidez permanente que a incapacitasse para a atividade laboral (id. 142232740).

Judicialmente, foi realizado laudo a se aferir se a incapacidade laboral prospera. Na oportunidade, o perito concluiu que “
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta da coluna cervical de média repercussão avaliada em 10% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica segundo parâmetros da SUSEP para invalidez permanente. Periciada não preenche os critérios de invalidez permanente total funcional por doença de acordo com parâmetros da SUSEP.
Não é incapaz de maneira permanente para o trabalho e nem para a vida independente
” (id. 142232900).

Na sentença, foi fundamentado que “
O laudo pericial acostado no ID 17606728 atestou que apesar de o dano corporal apresentado pela autora comprometer função da coluna cervical por limitação da sua mobilidade em caráter permanente, a invalidez apresentada é de caráter PARCIAL E INCOMPLETA, da coluna cervical, de média repercussão, avaliada em 10%, conforme tabela SUSEP. O laudo pericial ainda preconizou que esta limitação da mobilidade cervical não impede a autora de trabalhar e, tampouco, de ter uma vida independente
”.

Acerca do câncer, foi fundamentado que “
o laudo pericial complementar atestou que autora não apresentou qualquer medida de tratamento ou descrição de limitação que porventura pudesse apresentar relacionado a este achado de exame. Em perícia médica securitária não se fala em dano futuro, baseado em previsões ou suposições, muito menos quando o autor não apresenta dados clínicos objetivos em relação a suposta doença e seu acompanhamento. Quanto a este exame, no momento pericial, não havia qualquer descrição de limitação funcional para a autora que pudesse ser atribuída ao resultado de exame apresentado. Autora não apresentou, da mesma maneira, dados de sua alta médica em relação a este problema. Não é possível a atribuir invalidez permanente a este achado de exame complementar
”.

Diante disso, o pleito foi julgado improcedente.

A apelante diz que “
os exames complementares ainda não foram finalizados, pois o tratamento oncológico ainda não terminou
”, ou seja, “
não ocorreu até o presente momento a confirmação definitiva da Metástase ou da existência ou não do tumor cancerígeno maligno, mas ainda assim, foi o feito sentenciado como
”.

Em suma, requereu “
a) Seja o feito convertido diligencia, para que seja efetuada a oitiva da Dra CRISTIANE PAGNUSSAT CECHETTI, pois esta poderá esclarecer a situação médica oncológica da Apelante; b) A declaração de nulidade da sentença proferida, pois é jurisprudencialmente comprovado que a Apelante possui o direito a espera de seus exames definitivos e portanto, merece o aguardo do mesmo, devendo serem impostos à clínica e médicos a urgência necessária para o bom andamento do feito, em conformidade com o art. 378 da Lei 13.1.05/2015 [...] e f) O retorno imediato dos autos para o primeiro grau, para que se dê a celeridade necessária para o regular andamento do feito, com vistas à juntada dos exames complementares, que apenas o puderam ser efetuados no momento presente
” (id. 142232981).

Pois bem.

O que se percebe dos autos é que a causa de pedir da apelante era outra, qual seja o
histórico de dor no corpo, fibromialgia, entesopatia de tornozelo e doença degenerativa de coluna cervical e lombar, e isto que foi objeto do pedido administrativo, negado.

Em que pese estar em tratamento histopatológico de câncer de tireoide, este pleito não foi objeto de pedido administrativo, ou seja, não é causa de pedir na inicial, de maneira que não se pode entender ter ou não direito, neste momento, até porque, a parte autora mesmo afirma que seu quadro ainda não está bem esclarecido, pedindo dilação probatória.

Se a causa de pedir se relaciona a outras patologias, certamente que a questão referente ao câncer deve ser objeto de outra demanda, e isso será melhor para eventual direito da autora, pois a questão estará melhor solidificada, a considerar que, neste momento, como concluiu o perito sobre o câncer, “
Não é possível a atribuir invalidez permanente a este achado de exame complementar
” (id. 142232933).

Sobre o pleito objeto da causa de pedir inicial, o perito concluiu que a autora “
Não é incapaz de maneira permanente para o trabalho e nem para a vida independente
” (id. 142232900).

O seguro é devido apenas em caso de invalidez para o trabalho, de maneira que a negativa, referente a fibromialgia, entesopatia de tornozelo e doença degenerativa de coluna cervical e lombar, foi baseada em exercício regular do direito da seguradora.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COM COBERTURA DE MORTE E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PARA A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMAMENTE POR DOENÇA. IRRELEVÂNCIA QUANTO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD), A GARANTIA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SE DÁ PARA O CASO DE INVALIDEZ CONSEQUENTE DE DOENÇA QUE CAUSE A PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO, DE FORMA IRREVERSÍVEL, COMPROMETENDO O PLENO EXERCÍCIO DAS RELAÇÕES AUTONÔMICAS DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (ILPD), HIPÓTESE EM QUE HÁ A GARANTIA DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ LABORATIVA PERMANENTE TOTAL, CONSEQUENTE DE DOENÇA PARA A QUAL NÃO SE PODE ESPERAR RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO COM OS RECURSOS TERAPÊUTICOS DISPONÍVEIS NO MOMENTO DE SUA CONSTATAÇÃO, PARA A ATIVIDADE LABORATIVA PRINCIPAL DO SEGURADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC), HIPÓTESE QUE AUTORIZARIA A ADOÇÃO DE OUTRO DESFECHO AO CASO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJ-SP - AC: 10087774420168260309 SP 1008777-44.2016.8.26.0309, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 03/05/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DE VIDA EM GRUPO.
INVALIDEZ
POR DOENÇA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO FUNDADO NA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE
LABORATIVA
HABITUAL. PROVA PERICIAL CONCLUINDO QUE A AUTORA NÃO APRESENTA INCAPACIDADE, DO PONTO DE VISTA FUNCIONAL. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DE RISCOS. EXEGESE DO ART. 757 DO CC . IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR QUE SOMENTE É APLICÁVEL QUANDO EXISTENTE DÚVIDA ACERCA DO DIREITO ASSEGURADO. COBERTURAS PARA
INVALIDEZ
ESPECIFICADAS POR MEIO DA CIRCULAR Nº 305/2005 DA SUSEP. RISCO DE
INVALIDEZ

LABORATIVA
POR DOENÇA (ILPD) NÃO CONTRATADO.
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE PARA FINS DE ENQUADRAMENTO NA COBERTURA DE
INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELO STJ.
INVALIDEZ
PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) IGUALMENTE NÃO CONFIGURADA. EVENTO SÚBITO NÃO OCORRIDO (RESOLUÇÃO Nº 117/2004 DO CNSP). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85 , § 11 , DO CPC/2015 ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJSC, Apelação n. 0008939-63.2012.8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Selso de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022).

Ant
e o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022